Tribunal: STF
Processo: RE 1571120
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA CONTRA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E CONTRA O MUNICÌPIO DE OSÓRIO ATRAVÉS DA QUAL ALMEJA A PARTE AUTORA SEJA AUTORIZADA A REALIZAR CIRURGIA TRAUMATO ORTOPÉDICA DE ARTRODESE L4 – L5 COM NEUROCIRURGIÃO, CONFORME INDICAÇÃO DO ESPECIALISTA, PARA TRATAMENTO DE DISCOPATIA DEGENERATIVA L4 – L5 COM ESTENOSE DOS FORÂMENS NEURAIS. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL COMPROVADOS. DIREITO EVIDENCIADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.’” (Recurso de medida cautelar nº 5001796-42.2023.8.21.9000/RS, 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares, j. 15.06.23)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, 196 e 198 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a necessidade de “[...] inclusão da União no polo passivo da demanda, para o financiamento do tratamento que lhe cabe, bem como seja determinada a aplicação do Tema 1.033 do E. STF no caso de custeio de tratamento prestado por nosocômio particular.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se, de plano, que foi impugnada, mediante o recurso extraordinário, decisão proferida em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que examinou pedido de antecipação de tutela, a atrair o óbice da Súmula nº 735 desta Casa, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. O recurso extraordinário foi manejado contra decisão proferida em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de antecipação de tutela, a atrair o óbice da Súmula nº 735 desta Casa, segundo a qual não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere ou indefere medida liminar. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1509596 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28-03-2025)



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria a pretensão recursal.



    Cumpre delimitar que, o presente caso, trata-se do fornecimento da cirurgia traumato-ortopédica de artrodese L4 – L5 com neurocirurgião, para tratamento de discopatia degenerativa L4 – L5 com estenose dos forâmens neurais - CID 10 M51, prevista no SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS - instituído pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 321/2007).



    Nesse contexto, em se tratando de fornecimento por via judicial de tratamento médico, o Supremo Tribunal Federal determinou, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, que há responsabilidade solidária dos entes federados para financiamento de tratamento médico, podendo o polo passivo da ação judicial ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. Em virtude disso, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, a autoridade judicial direcionará, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. A propósito, confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 16-03-2015)



    Posteriormente, o Plenário rejeitou os embargos de declaração opostos em decisão que ficou assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 16-04-2020)



    Considerando as regras fixadas no RE 855178, entendo estar correta a aplicação do Tema 793-RG vez que a ação judicial foi proposta em face dos entes Estadual e Municipal. Considerando os termos do paradigma, não é imprescindível a inclusão da União no polo passivo vez que o pleito não versa sobre medicamento não registrado na ANVISA.



    Portanto, à luz do item 3 da decisão, observa-se que a necessidade de propositura em face da União está restrita às “ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA”, o que não é o caso dos autos.



    Ademais, a matéria debatida no presente caso não guarda identidade com o Tema 1.033 da Repercussão Geral — que trata da possibilidade de imposição ao Poder Público do pagamento de valores arbitrados por unidades hospitalares, a título de ressarcimento por serviços prestados por força de decisão judicial, à luz do regime de contratação da rede complementar do SUS (art. 199, §§ 1º e 2º, da CF/1988). Observa-se que o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base no contexto específico de omissão estatal determinando o cumprimento da tutela recursal concedida.



    Friso que os entes públicos podem e devem executar diretamente a ordem judicial, o que dispensaria o concurso da iniciativa privada.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente